Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATOS CONVOCATÓRIOS DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE SÍNDICOS E MORADORES. SUPERQUADRA RESIDENCIAL. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO. VOTAÇÃO. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DIRETORES. DELIBERAÇÃO DE ADIAMENTO. FATO SUPERVENIENTE. REGRAS ELEITORAIS. DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DE NOVO ESTATUTO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ASSEMBLEIA GERAL. POSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DOS ASSOCIADOS. QUÓRUM MÍNIMO PARA CONVOCAÇÃO. ASSOCIADOS. ESTATUTO - 1/3 (UM TERÇO). CÓDIGO CIVIL – 1/5 (UM QUINTO). PRIMAZIA DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DAS MINORIAS EVENTUAIS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. AGE’S REALIZADAS. INVALIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. AUTONOMIA E LIBERDADE ASSOCIATIVAS. PRESERVADAS. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ESTATAL NO SEU FUNCIONAMENTO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. REALIZAÇÃO. QUORUM. NÃO PREENCHIDO. ASSEMBLEIA. REALIZAÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. ACOLHIDA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. TESE. NOVO ESTATUTO ELEITORAL. REGRAMENTO APROVADO. VOTO POR PROCURAÇÃO. RESTRIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO VOTO. LIMITES DA DEMANDA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO DIVERSO. OBJETOS DIVERSOS. VIOLAÇÃO DA ADSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS ACOLHIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS DEMANDADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA RECURSAL. FIXAÇÃO.
1. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo, conquanto tenha sido aventada na petição inicial e sido objeto de impugnação em sede de contestação, não integrara o objeto da lide, pois, a despeito de derivar da argumentação alinhada pela parte recorrente, deixara de comportar-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos com arrimo parcial nessas questões – as quais sequer foram objeto de apreciação na instância primeva –, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, não supre o exigido, configurando peça, ao menos em parte, tecnicamente inapta a ensejar o integral conhecimento do recurso, uma vez que destoara da exata dimensão do que poderia ser devolvido a exame, incorrendo, por conseguinte, em inovação processual ao postular prestação não compreendida no pedido que originalmente deduzira e que não fora apreciado na origem.
2. Porquanto visem regulamentar a estrutura interna, o funcionamento, as competências e atribuições das entidades associativas em geral, o Estatuto da Associação e seus respectivos regramentos consistem na materialização jurídica das regulações, incorporando, assim, o exercício da livre manifestação vontade daqueles aos quais representam, sobressaindo de sua autonomia que as decisões promandas de seus órgão coletivos, não destoando ou contrariando o ordenamento jurídico pátrio, devem ser privilegiadas, como forma de assegurar não só o funcionamento, mas a própria razão de ser dessas entidades, qual seja, regulamentar seguimentos sociais específicos em que, por opção legislativa, não aprouve ao legislador imiscuir-se.
3. Nada obstante possa a Associação, a partir de sua estrutura orgânica, regulamentar questões afetas ao próprio funcionamento, assegurando o regular andamento de suas atividades, o Código Civil confere à Assembleia Geral a competência privativa de modificar o Estatuto (art. 59, inc. II), desde que mediante deliberação de assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum deverá ser o estabelecido no respectivo estatuto, e, assim é que, seguida a ritualística procedimental pertinente, sobressaem legítimas as alterações, ou a tentativa de modulações, das normas e regramentos internos da entidade.
4. A par da regulamentação estatutária específica – que, no caso em tela, estabelecera-se quórum de 1/3 (um terço) dos associados –, o Código Civil, em seu art. 60, enunciara que, nada obstante cumprir ao estatuto a determinação da competência quanto aos legitimados para a convocação dos órgãos deliberativos, em qualquer hipótese deveria ser “garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la”, resultando disso que, inobstante haja maior rigor estatutário nesse sentido, às minorias eventuais deve ser assegurado o direito de provocar a reunião dos órgãos colegiados para suscitar o debate de questões afetas a seus interesses.
5. Tratando-se de entidade coletiva destinada à representação de pessoas que estabelecem vínculos de natureza associativa, ressoa indene de dúvidas ser atribuição do Estatuto da Associação a delimitação das regras de funcionamento, direitos, deveres, permissões ou proibições, o estabelecimento dos órgãos integrantes, sua composição e modo de funcionamento, bem como a definição daqueles que podem provocar a realização de reuniões e assembleias nos órgãos de deliberação, devendo-se, ademais, assegurar esse direito também a minoria que represente um quinto dos associados, sobejando disso que, convocada reunião assemblear a despeito dos requisitos legalmente estatuídos, devem os atos convocatórios e as respectivas assembleias ser declarados nulos, posto que em desconformidade com o ordenamento jurídico, expandindo-se os efeitos desconstitutivos a quaisquer deliberações que ali tenham sido tomadas.
6. O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido originalmente rejeitado, determina a inversão do ônus decorrentes da sucumbência e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
8. Apelação conhecida em parte, e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada. Pedidos acolhidos. Unânime.